Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734841-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE ROCHA DOS SANTOS APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CLEIDE ROCHA DOS SANTOS, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., requerendo o ressarcimento dos valores pagos a título de IPVA dos anos de 2021 e 2022 e danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da demora da seguradora no pagamento da indenização após o sinistro do veículo. A sentença julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a seguradora a ressarcir a autora na quantia de R$ R$ 1.830,95 (mil oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), referente ao IPVA de 2022, corrigida monetariamente, desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. As partes peticionaram requerendo homologação de acordo (ID 47705807). Constatada a presença de poderes para transigir bem como que se trata de direito patrimonial disponível e que representa a vontade das partes, este deve ser homologado. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Após, baixem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de junho de 2023